Tribunal: TJES
Processo: 5001139-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Gratuidade; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001139-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TOTAL PREDIO LTDA - EPP
AGRAVADO: PADRAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME e outros (3)
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo Interno no Agravo de Instrumento PJe n. 5001139-68.2021.8.08.0000

Agrav
ante: Total Prédio Ltda - EPP

Agravado
: Padrão Administração e Serviços Ltda – ME e Outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Total Prédio Ltda – EPP contra o despacho de id. 2757572, que determinou a baixa do recurso no sistema, devido ao trânsito em julgado da decisão monocrática de id. 1166380, certificado no id. 1287371.

Em síntese, a agravante alega que (a) faz jus à gratuidade da justiça, (b) está inoperante em decorrência da inadimplência de seus clientes, (c) transmitiu corretamente os documentos necessários à formação do instrumento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 1º de julho de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 02/08/2022.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar
ex officio
de inadmissibilidade recursal

Segundo o art. 1.021 do CPC, o agravo interno é cabível contra decisão proferida pela relatora para o respectivo órgão colegiado.

O ato judicial que determina a baixa do recurso principal no sistema, devido ao trânsito em julgado da decisão monocrática que dele não conheceu (id. 1166380), é um despacho de mero expediente sem conteúdo decisório.

A jurisprudência do STJ preceitua que
“Os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí por que, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, deles não cabe recurso”
(AgInt no RtPaut no CC n. 171.408/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 15/3/2022, DJe de 28/3/2022).

De igual teor:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - DESPACHO QUE DÁ INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O comando impugnado trata-se de despacho de mero expediente, despido de conteúdo decisório e, por consequência, insuscetível de causar prejuízo ao agravante, porquanto é mera inauguração da fase de cumprimento de sentença, motivo pelo qual reputasse irrecorrível, por força do que dispões o art. 1.001 do CPC/2015: dos despachos não cabe recurso.

2. Assim, em se tratando de despacho que apenas deu início ao cumprimento da sentença, deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento, porquanto se trata de despacho de mero expediente irrecorrível na forma do art. 1.001 do CPC
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 035199008315, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE IRRECORRÍVEL RECURSO INADMITIDO.

1. O comando judicial que impõe ao agravante a regularização de sua representação processual é considerado como
despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório
, nos termos do art. 203, § 3º do NCPC.

2.
E, sendo assim, a referida manifestação judicial é irrecorrível, conforme preceitua o art. 1.001, daquele mesmo diploma legal
.

3. Preliminar suscitada ex officio para não conhecer do recurso.

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 014160112604, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018)

Conforme a certidão de id. 1287371, o trânsito em julgado da decisão ocorreu em 24/05/2021, sendo inviável a interposição de novos recursos, sob pena de ofensa aos princípios da boa-fé e cooperação, que pautam o processo civil.

Registre-se que
“
a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
”
(AgInt no AREsp n. 1.812.948/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

Diante do exposto,
acolho
a preliminar
ex officio
de inadmissibilidade e não conheço do recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. PRELIMINAR
EX OFFICIO
DE INADMISSIBILIDADE ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme o art. 1.021 do CPC, o agravo interno é cabível contra decisão proferida pela relatora para o respectivo órgão colegiado.

2. O
ato judicial
que determina a baixa do recurso
principal
no sistema, devido ao trânsito em julgado da decisão monocrática que dele não conheceu, é um despacho de mero expediente sem conteúdo decisório, motivo pelo qual não admite recurso (art. 1.001 do CPC).

3. Preliminar
ex officio
de inadmissibilidade acolhida. Recurso não conhecido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar
ex officio
e não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, acolher a preliminar ex officio e não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.